Tribunal: TJSP
Processo: 0174025-37.2010.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Empresa prestadora de serviço público. Suspensão do fornecimento de energia elétrica. Danos. Indenização. Questão infraconstitucional. Repercussão geral afastada pelo E. STF no Agravo em Recurso Extraordinário no 900.968/BA (tema 845). Decisão mantida. Recurso desprovido.